Tribunal: TCU
Processo: 042.862/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao município para execução de programas sociais no exercício de 2017.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério do Desenvolvimento Social contra Rosangela Nogueira da Silva, ex-prefeita de Dom Pedro/MA, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao município para execução dos programas de Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE) no exercício de 2017, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alínea "a"; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", 217 e 267 do Regimento Interno do TCU em: 9.1. considerar Rosângela Nogueira da Silva revel, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Rosângela Nogueira da Silva, condenando-a ao recolhimento das quantias a seguir especificadas aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, atualizadas monetariamente e acrescida de juros de mora a partir da data discriminada até a data do pagamento: Data de ocorrência Valor Histórico (R$) Data de Ocorrência Valor Histórico (R$) 16/3/2017 4.533,62 10/10/2017 4.102,60 16/3/2017 5.172,24 10/11/2017 4.102,60 12/4/2017 5.172,24 10/11/2017 13.905,08 12/4/2017 4.964,64 21/11/2017 1.638,00 17/5/2017 5.395,66 27/11/2017 5.395,66 17/5/2017 6.992,24 27/11/2017 11.551,46 3/7/2017 5.603,26 16/3/2017 2.673,06 3/7/2017 2.809,54 12/4/2017 5.553,06 10/7/2017 34.450,10 17/5/2017 5.346,12 10/7/2017 22.483,75 3/7/2017 2.760,00 12/7/2017 5.603,26 12/7/2017 3.966,12 12/7/2017 4.102,60 15/8/2017 6.344,64 15/8/2017 4.102,60 11/9/2017 5.913,62 15/8/2017 9.051,42 10/10/2017 5.913,62 11/9/2017 4.102,60 10/11/2017 7.861,12 11/9/2017 10.775,50 27/11/2017 8.000,00 10/10/2017 12.189,54 9.3. aplicar a Rosângela Nogueira da Silva multa de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta em seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal, dos encargos legais, na forma da legislação em vigor, e alertar a responsável que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.7. encaminhar cópia desta decisão à responsável e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, para as providências cabíveis.